Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-82.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003471-82.2019.8.11.0064
RECORRENTE: LAURO CARVALHO DA SILVA,
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 65199996) interposto por LAURO CARVALHO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 57376995):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE – EXASPERAÇÃO INDEVIDA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA (15.941,87KG – MACONHA E COCAÍNA) – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MAIOR SIGNIFICADO PROBATÓRIO EM FACE DA INDISCUTÍVEL AUTORIA - MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO (ENUNCIADO N.o 47 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 100269/2017) – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, a exasperação da pena base em 02 (dois) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto está inserido nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador, que conforme entendimento jurisprudencial deve ser adotada a fração de até 1/8 sobre o limite mínimo e máximo da pena cominada ao crime que é de cinco a quinze anos de reclusão, e multa. Na sistemática do Código Penal, o percentual de 1/6 é reservado às minorantes e não às atenuantes, e para o caso concreto, em apreciação, diante do contesto fático probatório, desde a eloquência da prisão em flagrante delito, essa confissão não demonstrara maior significado probatório quanto à desde logo evidente e indiscutível autoria. Embora a pena tenha sido estabelecida em 6 anos e 06 (seis) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade e espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas e art. 33, do Código Penal. A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (Ap 0003471-82.2019.8.11.0064, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 57805478 foram parcialmente acolhidos e assim restaram ementados (Id. 61562971):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRENCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL – ERRO MATERIAL CONSTATADO NO RELATÓRIO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo. É viável a interposição de Embargos de Declaração, a fim de corrigir erro material (digitação), existente no relatório.” (ED 0003471-82.2019.8.11.0064, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2020, Publicado DJE em 22/10/2020)
Alega violação aos arts. 59 e 60, ambos do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de fundamentação inidônea para a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e de desproporcionalidade na redução da pena à luz da atenuante da confissão.
Recurso tempestivo (Id. 65878954).
Contrarrazões – Id. 69600495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, ao apontar ofensa e divergência jurisprudencial aos arts. 59 e 60, ambos do CP, verifica-se que o Recorrente volta suas razões recursais contra a sentença de Primeira Instância, não impugnando especificamente os fundamentos constantes no aresto para a rejeição das teses apresentadas, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v